Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006487-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), VALDECEIA ROBERTO GOMES - CPF: 550.807.821-53 (AGRAVANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVADO), MAGDA ROBERTO GOMES - CPF: 045.497.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA PELOS EXTRATOS BANCÁRIOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Trata-se de critério objetivo estabelecido pelo legislador, cuja presunção de impenhorabilidade é absoluta, não cabendo ao julgador exigir do devedor a comprovação de que o montante constrito compromete o seu sustento (mínimo existencial). A relativização da regra protetiva só é admitida quando o credor demonstra abuso, má-fé, fraude ou o desvirtuamento da finalidade da conta poupança (utilização como mera conta-corrente). No caso em tela, não restou comprovado o desvirtuamento da conta poupança.

Comprovado nos autos, por meio de extrato bancário, que o valor penhorado é inferior ao limite legal e encontrava-se depositado em conta poupança, de rigor o levantamento da constrição.

A demonstração de que a conta bancária da agravante restou com saldo irrisório após a penhora corrobora a declaração de hipossuficiência, impondo-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006487-78.2026.8.11.000

AGRAVANTE: VALDECEIA ROBERTO GOMES

AGRAVADA: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO

SUPERIOR LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
VALDECEIA ROBERTO GOMES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, em substituição legal, lançado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000478-69.2019.8.11.0025, ajuizada por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, mantendo a constrição sobre o numerário, sob o fundamento de ausência de comprovação da essencialidade da verba e de comprometimento da subsistência da executada, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o disposto no art. 833, X, do CPC, porquanto, a quantia constrita encontra-se depositada em caderneta de poupança e é inferior ao limite legal de impenhorabilidade.

Aduz que a norma estabelece critério objetivo, não sendo exigível demonstração de comprometimento do mínimo existencial, salvo hipótese de fraude ou má-fé, inexistentes no caso.

Afirma, ainda, que restou devidamente comprovada sua hipossuficiência financeira, destacando que, após a constrição, permaneceu com saldo irrisório em conta bancária, além de auferir renda mensal modesta, razão pela qual faz
jus
à gratuidade da justiça.

Forte nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento do valor bloqueado até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, pede o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e conceder os benefícios da justiça gratuita, tanto no presente recurso quanto no feito de origem (Id. 346376355).

A liminar foi
deferida
por esta Relatora na data de 17 de fevereiro de 2026 (Id.
346932872).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 348909373)
.

O preparo não foi recolhido, em razão da parte autora requerer a concessão da justiça gratuita.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que: a) indeferiu a gratuidade da justiça à agravante; e b) manteve a penhora eletrônica (SISBAJUD) no valor de R$ 22.840,16 sobre conta bancária da recorrente, por entender não comprovada a essencialidade da verba para o mínimo existencial.

Conforme já fundamentado na decisão que concedeu a tutela recursal de urgência, o recurso comporta integral provimento.

1. Da Gratuidade da Justiça

Inicialmente, confirmo a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça à agravante, extensiva aos autos de origem.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. No caso concreto, a agravada em suas contrarrazões não trouxe nenhum elemento capaz de ilidir tal presunção. Ao revés, os extratos bancários colacionados aos autos demonstram que, após a efetivação da penhora, as contas da agravante foram praticamente esvaziadas, evidenciando sua incapacidade financeira atual para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

2. Da Impenhorabilidade da Conta Poupança (Art. 833, X, CPC)

Quanto ao mérito da constrição, a decisão agravada não deve prosperar, pois laborou em equívoco ao exigir da devedora a comprovação de que o numerário bloqueado em conta poupança possuía "natureza essencial" ou destinava-se ao "sustento mínimo".

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

A legislação processual pátria elegeu um critério estritamente objetivo para a proteção do pequeno poupador. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos em poupança é presumida.

Logo, não cabe ao juiz ou à parte credora exigir que a devedora comprove a necessidade daquele valor para sua subsistência digna. O ônus probatório, nesses casos, é invertido: compete ao credor (exequente) demonstrar cabalmente que a conta está sendo utilizada com fraude, má-fé ou nítido desvirtuamento de sua finalidade (como conta-corrente disfarçada para recebimento e pagamento contínuo de despesas do dia a dia).

No presente caso, contudo, não restou comprovado o desvirtuamento da conta poupança. As alegações da agravada nas contrarrazões baseiam-se em presunções genéricas que não afastam a garantia legal. A mera alegação de que o dinheiro serviria como "investimento" não retira a proteção legal, haja vista que a própria natureza da caderneta de poupança é servir como uma reserva financeira primária e protegida pelo legislador, desde que respeitado o teto estipulado em lei.

A prova documental carreada ao processo (Extrato de Movimentação de Poupança - Sicredi, Conta nº 2.0821.46344-2) demonstra, de forma inequívoca, que:

a) A natureza da conta atingida é efetivamente poupança, com capitalização de rendimentos típica da modalidade;

b) O valor bloqueado foi de R$ 22.840,16, montante manifestamente inferior ao teto de 40 salários mínimos.

Sendo assim, constatada a constrição sobre verba impenhorável, ausente qualquer comprovação do desvirtuamento da referida conta poupança ou de má-fé por parte da devedora, a desconstituição da penhora é medida impositiva, em respeito ao patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana da executada.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Câmara Julgadora:

“
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA (SISBAJUD).
CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito judicialmente, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar se é legítima a penhora de valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança da executada, à luz da regra de impenhorabilidade legal prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade absoluta dos depósitos em caderneta de poupança até o limite legal, ainda que sem comprovação de origem alimentar, ressalvadas situações excepcionais de má-fé ou desvirtuamento da finalidade da conta, o que não se verifica nos autos.

Restou comprovado que o valor constrito está aquém do limite legal e vinculado a conta poupança, sendo ilegal sua constrição, por violação ao patrimônio mínimo e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da norma legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É ilegal a penhora de valores depositados em conta poupança da executada em montante inferior a 40 salários mínimos, à luz do art. 833, X, do CPC, quando ausentes elementos que evidenciem desvirtuamento da natureza da conta ou má-fé da parte executada
."
(N.U 1018229-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. PENHORA ON-LINE. CADERNETA DE POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da penhora de valores em conta poupança de sócio incluído no polo passivo da execução por sucessão processual, diante da ausência de citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica — extinto sem resolução de mérito — e também na ação executória principal, bem como reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de proventos de aposentadoria depositados em caderneta de poupança em montante inferior a quarenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de valores em conta bancária de sócio incluído no polo passivo da execução por sucessão processual, sem prévia citação válida; (ii) estabelecer se os valores bloqueados em caderneta de poupança, provenientes de aposentadoria e inferiores a quarenta salários mínimos, podem ser penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto essencial de validade do processo, indispensável à formação da relação processual e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a sua ausência causa de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica não dispensa a prévia citação dos sucessores, aplicando-se, por analogia, o art. 110 do Código de Processo Civil, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
A inclusão de sócio no polo passivo da execução, sem citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou na ação executória principal, configura nulidade insanável, reconhecível de ofício.

A penhora realizada sem a observância da citação válida do executado é nula, por violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Os proventos de aposentadoria mantêm natureza alimentar e são impenhoráveis, ainda que depositados em conta bancária, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo prova robusta de desvirtuamento da finalidade.

A mitigação da impenhorabilidade da poupança exige demonstração inequívoca de uso da conta como conta corrente, com movimentações intensas e pulverizadas, ou de intenção de fraude, o que não se verifica quando há apenas movimentações esporádicas compatíveis com a natureza da poupança.

Inexistente prova de desvirtuamento da finalidade da conta poupança ou de ocultação patrimonial, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido”.
(N.U 1035597-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada enfrentou, de forma fundamentada e coerente, todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, harmonizando-se com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial aplicável. Não se identificam, pois, razões jurídicas aptas a ensejar sua reforma.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a liminar anteriormente deferida, para conceder em definitivo os benefícios da Gratuidade da Justiça à agravante, com efeitos também para o processo de origem e reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade absoluta da quantia de R$ 22.840,16 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos) constrita nos autos de origem, determinando-se o imediato desbloqueio e a devolução/transferência integral do referido montante em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026